Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movido por MARIA SORAIA DE SOUZA ARAUJO SANTOS, parte agravada, por meio da qual foi rejeitada a impugnação apresentada pelo agravante. O Distrito Federal sustenta, em síntese, que o título executivo seria inexigível por se tratar de coisa julgada inconstitucional, conforme disciplina do art. 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. Esclarece haver ajuizado ação rescisória contra o Acórdão exequendo. Pede a concessão de efeito suspensivo para o fim de suspender a expedição de requisitórios em favor da exequente. É a suma dos fatos. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Conforme já mencionado na decisão agravada (id 224488390 do PJe 0719250-15.2024.8.07.0018), no bojo da ação rescisória manejada contra o Acórdão exequendo, o pedido de suspensão já foi apreciado e indeferido. Ademais, a suposta inconstitucionalidade do título, por ofensa ao Tema 864 do STF, já foi refutada no próprio Acórdão em fase de cumprimento. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 11 de março de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator